Tribunal: STF
Processo: RE 717424
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-05-09
Data de publicação: 2013-05-09

Ementa:
TRIBUNAL DE CONTAS – COMPOSIÇÃO – EGRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – DISTRIBUIÇÃO DAS CADEIRAS – MANDADO DE SEGURANÇA – ORDEM DEFERIDA NA ORIGEM – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ALCANCE DO ARTIGO 73, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. Possui repercussão geral a controvérsia relativa à possibilidade, ou não, de cargo vago de Conselheiro do Tribunal de Contas cujo ocupante anterior fora nomeado mediante indicação da Assembleia Legislativa ser preenchido por membro do Ministério Público de Contas, em observância à representatividade do órgão no aludido Tribunal.